Tribunal: STF
Processo: ARE 1495793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 48, p. 2): 



    “AÇÃO POPULAR – ILEGALIDADES EM LICITAÇÃO PARA REFORMA DE EMBARCAÇÃO – LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADAS - NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO QUE SE IMPÕE – Ato lesivo ao erário público evidenciado pelo conjunto probatório carreado aos autos. Provas documental e pericial conclusivas no sentido da absoluta inviabilidade técnica da realização das obras de reforma da lancha Imbhuy, objeto dos contratos impugnados, em tão curto espaço de tempo, em razão da complexidade dos serviços. Há de se reconhecer a nulidade dos atos administrativos que ensejaram a contratação de empresa particular para efetivação dos serviços na embarcação, em razão do desvio de finalidade, bem como pela ofensa ao princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Improvimento dos recursos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV,LV e LXXIII, 37, caput, e 93, IX da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 58, pp. 14-15):



    “ (...) conforme se depreende do acórdão de fls. 882/894, que julgou os Recursos de Apelação, o único argumento utilizado pelo Tribunal a quo para afastar a correção dos Processos Licitatórios realizados foi o de que o trâmite processual foi muito rápido (...).



    Tal argumento, todavia, não é apto a macular os procedimentos licitatórios que levaram à contratação da empresa Revest Rio. Pelo contrário, a celeridade na tramitação processual apenas demonstra que a administração buscava obter os melhores resultados possíveis para a população do Estado do Rio de Janeiro (com a reforma da Lancha Imbuhy e a sua rápida disponibilização aos usuários dos serviços das barcas), o que se conforma com o próprio princípio da eficiência da Administração Pública previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 58, p. 17):



    “Quanto à prova pericial, há que se destacar que ela nada tem de conclusiva. Em primeiro lugar, as fotos acima citadas afastam a afirmação de que os serviços não foram prestados. Além disso, a leitura da íntegra do laudo pericial é suficiente para verificar que ele não dispõe de qualquer embasamento técnico, sendo apenas um reflexo de opiniões sem quaisquer justificativas técnicas do perito (não há sequer um estudo sobre a quantidade de homens hora necessários para a realização de cada um dos serviços contratados).”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante a ausência de prequestionamento e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional, o que tornaria a suposta ofensa reflexa (eDOC 58, pp. 7-10). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação popular, assim asseverou (eDOC 48, pp. 10-12):



    “No caso em tela, o ato lesivo ao erário público restou evidenciado pelo conjunto probatório carreado aos autos. 



    As provas documental e pericial são conclusivas no sentido da absoluta inviabilidade técnica da realização das obras de reforma da embarcação, objeto dos contratos impugnados, em tão curto espaço de tempo, em razão da complexidade dos serviços.



    De acordo com o trabalho elaborado pelo Perito do Juízo, o exíguo prazo estabelecido pela empresa ganhadora da licitação (vinte dias, conforme item 5.2.2 de fls.488) está simplesmente fora do mínimo razoável, tendo em vista a complexidade dos trabalhos a serem executados na lancha IMBUHY. Observa-se que o quadro comparativo elaborado pelo ilustre Perito às fls. 488 demonstra claramente que a Revest Rio Anticorrosão Ltda apresentou proposta segundo a qual executaria os serviços em prazo inferior a um terço do prazo proposto pelas outras empresas que era de sessenta dias. 



    O laudo ressalta que o prazo contido no cronograma de fls. 185 foi de 10 dias, mas, o prazo real decorrido entre o início do trabalho e a emissão do atestado de realização do serviço e da nota fiscal teria sido de quatro dias (fls.490). 



    Destacou o Perito que "em se tratando de empresas que, em tese, atuam no segmento de reparo naval, tal diferença parece ser um indicativo de que ou não teria havido uma compreensão adequada e homogênea do trabalho a ser feito ou a proposta apresentada pela Revest Rio foi, formalmente, agressiva, tanto no preço, como no prazo.” (...) "de qualquer forma, mesmo assim, as discrepâncias entre os prazos ofertados (20 dias), delineado (10 dias) e realizado (4 dias) são significativas e não podem ser consideradas normais". (...) "de uma maneira geral, a quantidade de trabalho envolvida na realização dos reparos relacionados pela Conerj demandaria, em condições normais, entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, considerando as características e dimensões da embarcação em tela" (...) "o prazo realizado, de acordo com o atestado de realização do serviço (4 dias) não poderiam ser cumpridos, mesmo por uma equipe extremamente eficiente e bem coordenada. (grifo nosso) 



    Conclui-se que não há possibilidade técnica de realizar os serviços contratados no prazo de 04 dias, tamanha a quantidade de procedimentos a serem executados a fim de alterar por completo a estrutura da lancha IMBHUY, conforme consta da resposta do Perito do Juízo aos quesitos 1 e 2 às fls. 491.



    Ademais, como bem salientou o d. Juiz sentenciante, “(...) chama atenção a rapidez pela qual a autoridade licitante providenciou, em ambos os procedimentos, a análise das propostas, aprovação da sociedade vencedora com a adjudicação do contrato e realização de empenho, o que se deu em prazo totalmente incompatível com a razoabilidade exigida aos administradores do erário público.” 



    As emissões das Notas Fiscais, que geraram o pagamento, foram feitas em prazos muito inferiores àqueles contidos no cronograma, como consta na resposta do Perito ao quesito 4, fls. 494. Esta rapidez foge ao princípio da razoabilidade.



     Assim sendo, há que se reconhecer a nulidade dos atos administrativos praticados, em razão do desvio de finalidade, bem como pela ofensa ao princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.” (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1407163 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29-04-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1324236 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22-10-2021)



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    De último, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente